Tribunal: TJDFT
Processo: 0735866-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735866-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARDENIA CARVALHO ARAUJO, D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: GARDENIA CARVALHO ARAUJO AGRAVADO: SAMIRA TAUANE ALVES MAGALHAES, ESPÓLIO DE VANDERLEI GONZAGA MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: GARDENIA CARVALHO ARAUJO D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora